Tribunal: TJES
Processo: 0013218-84.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013218-84.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDMAR ALVIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013218-84.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR ALVIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO - ES20272-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTRAM OS ATOS PERPETRADOS PELO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

18 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013218-84.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR ALVIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO - ES20272-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 05 de outubro de 2012, o apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, razão pela qual, após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, a MM. Juíza a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 129, §9°, à pena total de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto.

Inicialmente, a defesa pretende o reconhecimento da prescrição retroativa, calculada com base na pena aplicada, sustentando que entre os fatos e a denúncia houve o decurso do lapso temporal superior a três anos.

Contudo, é imperioso ressaltar que a prescrição da pretensão punitiva estatal, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, não pode, “em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia”, conforme previsto no artigo 110, §1º, da lei penal.

Desta feita, e não sendo constatado o lapso temporal supracitado em nenhum outro momento processual após o recebimento da denúncia, não há razão para acolher o pedido de extinção da punibilidade apresentado.

Superada essa questão, a defesa almeja a absolvição do apelante.

Para tanto, sustenta, primeiramente, que houve nulidade no julgamento por imparcialidade da Magistrada, ao conduzir a audiência instrutória.

Contudo, ao compulsar os autos verifico que a defesa não se manifestou oportunamente acerca da tese acima elencada, de modo que, conforme bem apontado pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões, operou-se a preclusão consumativa em face da suposta nulidade.

Mais adiante, a defesa sustenta que inexistem provas suficientes para embasar o édito condenatório.

Contudo, a materialidade do crime de lesão corporal restou devidamente comprovada, por meio do laudo de lesões corporais (fl. 17), no qual verifica-se que, em razão da conduta perpetrada, a vítima apresentou “duas pequenas escoriações na região cervical lateral direita e esquerda, edema na região frontal direita lateral e uma equimose na coxa esquerda”.

Por sua vez, a autoria delitiva foi comprovada pelo depoimento da vítima, realizado na esfera policial e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual afirmou:

(...) que na noite de 05/10/2012 estava em um churrasco na casa de uma amiga; que Edmar Alvim chegou no local com sua atual namorada, que, diga-se, é prima da informante, Sra. Jéssica, menor, com 17 (dezessete) anos de idade; que durante o clima estranho e a declarante foi para fora do local para conversar com atual "ficante"; que Jéssica foi para fora também e começou a xingar a informante e depois a agredi-la; que a vítima não reagiu em momento algum; que a prima deu tapas e puxões de cabelo; que todos que estavam no local tentaram puxar a informante para que não revidasse a agressão; que neste momento Edmar puxou o cabelo da informante e começou a socar a sua cabeça pelo lado direito e chutou a perna esquerda (...).

Corroborando seu depoimento, as testemunhas Natielli Stofel Machado, Crislaine Stofel Branco e Jair Meneguite de Souza.

Portanto, por meio das provas coligidas neste caderno processual, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, razão pela qual deve ser mantida a condenação do Réu nas iras dos artigos 129, §2º do Código Penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

18 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.